Tribunal: TJES
Processo: 5000164-36.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-36.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JJ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de busca e apreensão, deferiu o benefício da gratuidade de justiça à empresa ré, ora apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica apelada demonstrou, efetivamente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a justificar a manutenção da gratuidade de justiça concedida em primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de advogado particular, por si só, não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme expressa previsão do art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. A comprovação do encerramento definitivo das atividades da empresa, com a baixa voluntária de seu registro (CNPJ), evidencia a ausência de geração de receita e, consequentemente, a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

5. A hipossuficiência financeira foi corroborada por documentos que demonstram a queda abrupta do faturamento, a existência de múltiplos protestos e extratos bancários com saldos zerados ou negativos.

6. Embora a presunção de hipossuficiência não seja automática para pessoas jurídicas, a apelada logrou êxito em comprovar sua situação de insuficiência de recursos, atendendo ao requisito previsto na Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 481/STJ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença de id. 14867251 que, nos autos de
ação de
busca e apreensão

ajuizada em face de
JJ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
,
(i)
julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando o bem objeto da demanda em posse do apelante; (ii) concedeu a gratuidade de justiça à empresa apelada, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14867254), a parte apelante requer a reforma da r. sentença, pois a apelada não comprovou, em momento algum, ter direito ao benefício da gratuidade de justiça, visto que: (i) os documentos apresentados pela empresa (extratos do SPC/SERASA e certidões de protesto) demonstram apenas que se trata de uma "devedora contumaz", e não que é "pobre na forma da lei"; (ii) obteve uma receita bruta de R$ 360.457,14 no ano anterior, valor que seria incompatível com a alegação de miserabilidade; (iii) firmou contratos de crédito de valores elevados com o próprio banco para a aquisição de veículos, como um caminhão de R$ 290.000,00 e outro financiamento de R$ 400.000,00, o que demonstra capacidade econômica; (iv) contratou advogado particular para sua defesa, o que afastaria a presunção de que não pode arcar com os custos do processo.

Contrarrazões em id. 14867274, pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença inalterada.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000164-36.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JJ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença de id. 14867251 que, nos autos de
ação de
busca e apreensão

ajuizada em face de
JJ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
,
(i)
julgou procedente o pedido formulado na inicial, consolidando o bem objeto da demanda em posse do apelante; (ii) concedeu a gratuidade de justiça à empresa apelada, suspendendo a exigibilidade do pagamento das custas e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 14867254), a parte apelante requer a reforma da r. sentença, pois a apelada não comprovou, em momento algum, ter direito ao benefício da gratuidade de justiça, visto que: (i) os documentos apresentados pela empresa (extratos do SPC/SERASA e certidões de protesto) demonstram apenas que se trata de uma "devedora contumaz", e não que é "pobre na forma da lei"; (ii) obteve uma receita bruta de R$ 360.457,14 no ano anterior, valor que seria incompatível com a alegação de miserabilidade; (iii) firmou contratos de crédito de valores elevados com o próprio banco para a aquisição de veículos, como um caminhão de R$ 290.000,00 e outro financiamento de R$ 400.000,00, o que demonstra capacidade econômica; (iv) contratou advogado particular para sua defesa, o que afastaria a presunção de que não pode arcar com os custos do processo.

Contrarrazões em id. 14867274, pelo desprovimento do recurso, mantendo a r. sentença inalterada.

Pois bem.

Em que pese os argumentos recursais, entendo que a r. sentença não merece ser reformada neste grau recursal.

A questão central do presente recurso de apelação cinge-se em verificar se, de fato, a empresa apelada comprovou o seu direito à gratuidade de justiça nos autos do processo.

Em primeira análise, nota-se que a alegação de que a contratação de advogado particular pela apelada afasta a alegação de sua impossibilidade de pagar com as verbas sucumbenciais não merece prosperar, visto que, conforme expressamente previsto no art. 99, §4º, do Código de Processo Civil,“a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Ademais, em sede de contrarrazões, fortalecendo o argumento de sua insolvência, a apelada afirma que a empresa está com suas atividades definitivamente encerradas, afirmando que “foi impossível manter seu regular funcionamento” e anexa um comprovante de seu CNPJ, que mostra a situação da empresa como “baixada” desde 21 de outubro de 2024, por “extinção por encerramento liquidação voluntária”.

Assim, entende-se que uma empresa com suas atividades legalmente encerradas não gera receita, não possui fluxo de caixa e, por consequência, não dispõe de qualquer meio para custear despesas processuais.

Outrossim, ao contrário do que argumenta a apelante, o contrato de financiamento de alto valor, reforça a crise econômica da apelada. Aponta que o próprio banco apelante ajuizou outra ação de busca e apreensão por inadimplência desse mesmo contrato, o que considera uma contradição e uma demonstração da fragilidade financeira da apelada.

Ainda, a apelada traz aos autos, em ids. 14867240 e 14867241, extratos bancários que retratam sua insolvência: a sua conta na Caixa Econômica apresentou saldo praticamente zerado, ou mesmo zerado, durante quase a integralidade do período registrado. Já sua conta no banco Bradesco manteve um saldo consistentemente negativo, chegando a dever R$ 50.000,00 à instituição.

Além disso, o extrato do Simples Nacional, documento de id. 14867242, demonstra uma queda aguda no faturamento. Enquanto a receita bruta acumulada no ano anterior foi de R$ 360.457,14, a receita mensal em 2023 despencou, chegando a apenas R$ 1.766,69 em maio de 2023.

Nesse sentido, considerando todos os documentos juntados e argumentos trazidos pela apelada, esta comprovou suficientemente o seu direito à gratuidade de justiça, embora a presunção de hipossuficiência não seja automática para pessoas jurídicas, conforme redação da súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece, em consonância com o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF, que:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)